Tribunal: TJSP
Processo: 1017215-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017215-63.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado MARCO ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576 -Voto no 07628
2
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576
Apelante
: MRV Engenharia e Participações S/A
Advogados
: Fabiana Barbassa Luciano e outro
Apelado
: Marco Antonio dos Santos
Advogado
: Raphael Issa (Fls: 16)
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 07628
bsa
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Taxa de despachante. Sentença
procedente que determinou a devolução dos valores pagos a este
título. Taxa que não se confunde com a taxa SATI. Precedentes desta
Câmara. Ausência de abusividade. Serviços efetivamente contratados
e prestados. Reembolso indevido – Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
restituição de quantias pagas que Marco Antonio dos Santos move contra MRV Engenharia e
Participações S.A. Aduz o autor que celebrou com a ré promessa de compra e venda da
unidade 405, bloco 01, Parque Rio Amazonas, São José do Rio Preto/SP. Afirma que foi
obrigado a arcar com prestações sucessivas de R$ 80,00, referentes a taxa SATI (Serv.
Assessoria no Registro Pref/Cart), afirma que até o momento da propositura da demanda
arcou com quatro prestações. Sustentando a ilegalidade da referida cobrança propôs a presente
demanda visando a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, a declaração de
inexigibilidade da referida taxa cobrada e a devolução dos valores pagos a este título.
Contestação, fls. 38/53.
Réplica, fls. 187/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576 -Voto no 07628
3
Adveio a r. sentença que julgou a ação procedente, declarando a
inexigibilidade da cobrança perpetrada pela ré, e a condenando a devolver os valores pagos,
atualizados e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde a data de
prolação da r. sentença. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 100,00.
Inconformada, apela a ré, objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado, com fundamento na inexistência de cobrança de taxa SATI, ressaltando
que os valores cobrados do comprador se tratam de taxa de despachante, serviços que podem
ser cobrados, vez que foram livremente contratados e efetivamente prestados. Por fim, pleiteia
o recebimento do presente apelo no duplo efeito.
Contrarrazões, fls. 232/240.
É o relatório.
Por primeiro, deixo de apreciar o tema relacionado à concessão
do efeito suspensivo da apelação, uma vez que não foi formulado de forma adequada, ou seja,
mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou relator se já distribuída a apelação,
na forma do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
O caso em comento envolve taxa cobrada de adquirente de
imóvel, mediante diversas denominações. Afirma o autor que foi compelido a pagar R$
800,00 a título de prestação de serviços de assessoria.
A apelante alega que os serviços prestados e cobrados como
orientação e assessoria para a aquisição de imóvel com recursos provenientes de
financiamento, referem-se somente ao auxílio para a obtenção de financiamento bancário e
que não se enquadram como serviço de assessoria técnico-imobiliária, mas sim como taxa de
despachante.
Em que pese meu entendimento anterior, passo a aderir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576 -Voto no 07628
4
entendimento desta C. Câmara, que entende que o valor cobrado pela ré não se confunde com
a taxa SATI.
Observa-se dos autos que os serviços de despachante foram
efetivamente contratados entre as partes, que celebraram termo aditivo (fls. 137/138),
prevendo a prestação dos serviços de assessoria e intermediação consistentes em:
“a) Fornecer os esclarecimentos necessários para a obtenção do
financiamento junto ao Agente Financeiro;
a)
Manter o(a) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) informado sobre o
seu processo junto ao Agente Financeiro;
b)
Montar a pasta do processo conforme modelo da respectiva Instituição
Financeira com os documentos fornecidos pelo(a) PROMITENTE
VENDEDORA;
c)
Providenciar a guia ITBI junto às respectivas prefeituras após a
assinatura do contrato de financiamento junto ao Agente Financeiro;
d)
Promover o Registro do Contrato de Financiamento” (fls. 137).
Assim, pelos serviços efetivamente prestados, a ré faz jus ao
recebimento do preço acordado, não havendo qualquer abusividade na referida transação, pois
o consumidor teve conhecimento prévio dos termos da avença. Se o demandante não leu
referido aditivo quando subscreveu o instrumento, certamente tal omissão só lhes pode ser
imputada.
É nesse sentido o entendimento recente desta Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
CARREIA À COMPROMISSÁRIA COMPRADORA A OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO
DE
SERVIÇOS
DE
DESPACHANTE.
SERVIÇOS
VOLTADOS AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, BEM
COMO À EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO ITBI JUNTO À
PREFEITURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA FORÇA
OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
CONTRATAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS, ALIÁS, QUE SE DEU POR OPÇÃO
DA ADQUIRENTE. SERVIÇOS DE DESPACHANTE QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM AQUELES INESPECÍFICOS DE ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI),
COMO
RESSALVADO
NO
JULGAMENTO PELO STJ DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.
1.599.511-SP, DE RELATORIA DO MINISTRO PAULO DE TARSO
SANSEVERINO. REPETIÇÃO DAS ARRAS. ALEGAÇÃO DE QUE
DISSIMULARIAM A COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576 -Voto no 07628
5
INADMISSIBILIDADE.
SINAL
EXPRESSAMENTE
PREVISTO
NO
CONTRATO. ARRAS QUE, NA HIPÓTESE, INTEGRAM O VALOR TOTAL
DO PREÇO E CUJO PAGAMENTO FOI ASSUMIDO PELA AUTORA.
DESTINAÇÃO DA VERBA QUE É, EM REALIDADE, IRRELEVANTE.
SINAL QUE PODE SER UTILIZADO PELA RÉ PARA COBERTURA DOS
CUSTOS
DE
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA,
DESDE
QUE
A
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA ESTEJA PREVIAMENTE
PACTUADA, COMO NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE,
AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO DA RÉ À REPETIÇÃO DA TAXA DE
DESPACHANTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000280-61.2018.8.26.0506; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019)
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de débito. Taxa
de despachante. Procedência. Irresignação da promitente vendedora.
Cabimento. Atividade congênere à taxa SATI. Tese fixada pelo A. STJ, no
Recurso Especial Repetitivo no. 1599511/SP, acerca da abusividade da
cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) vinculado à
celebração de compra e venda de imóvel. Particularidades do caso concreto
que desobriga a devolução da referida taxa, porquanto constou que o
serviço consistia, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e
notariais. Ademais, constou expressamente no instrumento firmado em
separado que a contratação era facultativa e comportava arrependimento.
Ausência de abusividade. Observância dos deveres anexos na formação do
negócio jurídico, mormente os princípios da força obrigatória dos contratos
e da boa-fé contratual. Tribunal Superior que ressaltou a possibilidade de
cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou de
despachante, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.
Restituição indevida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027739-22.2018.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de
Registro: 24/04/2019)
Desta forma, a r. sentença deve ser reformada e a ação deve ser
julgada improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017215-63.2018.8.26.0576 -Voto no 07628
6
RECURSO, para reformar a r. sentença, julgando improcedente a demanda e para condenar o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 500,00, ressalvada a isenção da gratuidade.
ANA MARIA BALDY
Relatora